Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711291-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA DESPACHO Intime-se o impetrante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre as certidões de ID 36840275 e 36205772. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator